Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Embargos declaratórios: providos com efeitos infringentes para anular o julgamento do agravo de instrumento e realizar nova intimação do agravado/embargante para contrarrazões, observando-se o nome do advogado por ele constituído.